Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710035-91.2023.8.07.0004 RECORRENTE: OCTAVIO MILTON SAQUICELA SIGUENZA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FREITAS FARIAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa. Ônus da prova. Recurso desprovido. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que deu provimento à ação de rescisão contratual. Questão em discussão 2. Análise se (i) a sentença cerceou direito defesa e se (ii) a parte ré comprovou as suas alegações. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado do mérito não prejudica o direito de defesa e nem viola o art. 357, II, do CPC quando há prévia oportunidade de manifestação sobre os pontos controvertidos e sobre as provas que desejam produzir, quedando-se a parte ré inerte. 4. A parte não se desincumbe do ônus da prova no caso de ausência de prova que embase a argumentação apregoada, ainda que possível ser tratada no bojo da contestação, conforme art. 373 do CPC. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos importantes citados: CPC, art. 355, I; art. 357, II; art. 373; 85, §§2° e 11. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação cível. II. Questão em Discussão 2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material. III. Razões de Decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos. II. Questão em Discussão 2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material. III. Razões de Decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável não está alinhada aos interesses recursais. 7. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado. 8. O exercício abusivo do direito de recorrer, conduta processual que se aponta contra a ética-jurídica que norteia o postulado da lealdade e da cooperação processual, deve ser repelido pelo ordenamento, sobretudo, quando travestido do uso indevido e procrastinatório de recursos que, à evidência, não se prestam às finalidades legitimamente pretendidas pelo Código Adjetivo. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981864, 0730075-74.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1825948, 0704142-07.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 336 e 357, caput e inciso II, ambos do CPC, defendendo a ilegalidade do julgamento antecipado de mérito. Sustenta que a intimação para que as partes digam as provas que pretendem produzir não substitui o ato judicial de saneamento. Afirma que não houve fixação dos pontos controvertidos, embora exista indicação do requerimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal do autor na contestação, que alega ter sido ignorada. Sustenta, ainda, ter requerido a produção de provas oral e documental, negando a existência de inércia; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 336 e 357, caput e inciso II, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015